Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. LIMINAR. NÃO CONCEDIDA. MEDIDA PROVIDENCIADA PELO DISTRITO FEDERAL. CASO ESPECÍFICO. TRATAMENTO INICIADO. GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Hipótese de mandado de segurança impetrado para assegurar à paciente internação em unidade para tratamento de neoplasia maligna. 1.1 Apesar da medida liminar não ter sido concedida, o Distrito Federal, posteriormente, providenciou a internação da paciente na Unidade de Oncologia do Hospital de Taguatinga.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental” do ser humano. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva, contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que corresponde à norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. O intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais.
3. A execução de políticas públicas, com o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foi prevista nas regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada.
4. Em verdade, o mandado de segurança não é remédio jurídico adequado para promover políticas públicas de saúde, pois, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009, cuida-se de via acionária que tem por objetivo o controle da legalidade do ato administrativo praticado ilegalmente ou com abuso de poder. Seu objetivo não é a promoção de serviço público de saúde pelo Estado. Trata-se de remédio jurídico constitucional de eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, e não de sucedâneo de ação cominatória, que tem eficácia jurídica preponderantemente condenatória e executiva lato sensu.
5. O entendimento jurisprudencial que se inclina para a aceitação, sem limites, da responsabilidade do Estado pela prestação de serviços relacionados à saúde está baseado na falsa percepção sobre a eficácia das normas prescritas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.
6. O fornecimento de vagas em unidades para tratamento específico de determinadas patologias depende de múltiplos fatores, com a consecução de análises técnicas dos gestores públicos, a existência prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo a construção de novas. Os mencionados fatores se justificam para que, se considerando as limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e que beneficie o maior número possível de pacientes.
7. No caso ora em exame, após ter sido indeferida a concessão de medida liminar, o Distrito Federal efetivou a internação da impetrante na Unidade de Oncologia do Hospital de Taguatinga, o que demonstra ser pouco ou nada efetiva qualquer discussão a esse respeito nos presentes autos. É preciso destacar ainda as consequências da denegação da segurança na situação específica em análise, pois a impetrante já se encontra em tratamento para a patologia mencionada. Com efeito, caso seja cessado o tratamento pretendido, haverá sérios riscos à saúde da postulante, como está demonstrado nos relatórios médicos juntados aos presentes autos.
8. Ressalvado o entendimento do Relator a respeito do tema controvertido. Segurança concedida.